Tribunal: TJES
Processo: 0002242-45.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-45.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIVALDO UHLIG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0002242-45.2019.8.08.0008

RECORRENTE: ROSIVALDO UHLIG

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS SEM INDICAÇÃO COMPLETA DE DATA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DEFERIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada por ROSIVALDO UHLIG em face de MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, que pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de horas extras e adicional noturno, pelo período trabalhado de julho de 2014 a julho de 2019.

Em contestação, o requerido sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na inépcia da inicial. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Ao apreciar o mérito, o juízo decidiu nos seguintes termos:

À luz do exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO conforme fundamentação acima. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação de indenização por danos materiais relacionados às horas extras e ao adicional de período noturno, de 2017 a 2019.

Em contrarrazões de ID 11593686 o réu sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12200955.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, observa-se que o recorrente pretende a condenação do recorrido ao pagamento das horas extraordinárias e do adicional noturno em todo o período reclamado (2017/2019). Ocorre, contudo, que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
a parte autora, muito embora busque a procedência da demanda, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não obstante evidenciado, a partir de depoimentos colhidos em audiência, que o autor realizava horas extraordinárias com certa frequência, verifica-se que parte dos documentos acostados aos autos — especialmente os boletins diários de tráfego e mapas de horas extras constantes às fls. 16/37 (ID 19296647) — não contém a indicação do ano de referência em todas as páginas de registro.

Tal omissão, de fato, inviabiliza a aferição da efetiva ocorrência do labor e sua correspondência com o período controvertido nos autos, podendo, inclusive, referir-se a lapsos temporais já quitados, notadamente aqueles anteriores a julho de 2017. Por essa razão, tais documentos, por não conterem datação adequada, não podem ser considerados como prova válida para apuração de horas extraordinárias, sobretudo diante do pedido abrangente.

Não merecendo reparos a sentença, quanto à fixação de horas extras, pois estas foram devidamente apuradas e delimitadas pelo magistrado sentenciante (ID 11593672):

Por conseguinte, quanto ao pedido de horas extras após julho de 2017, entendo assistir razão parcialmente ao autor.

Das provas produzidas em audiência é possível perceber que de fato o demandante fazia horas extras.

Com efeito, o artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, ambos da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à normal.

Desse modo, quando comprovada a realização de serviços extraordinários, são devidas as horas extras, com o acréscimo constitucional de no mínimo 50% da hora normal.

Este percentual pode ser ampliado pelos empregadores, mas percebe-se que a Lei Complementar n.º 04/1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores de Barra de São Francisco, manteve o percentual constitucional, nos termos do artigo 74.

[...]

Contudo, neste ponto vale mencionar que o dano material, para que haja configuração, precisa ser comprovado, isto é, não se pode basear em suposições.

Ainda vale esclarecer que embora o demandante tenha feito pedido na inicial para que o requerido juntasse documentos comprobatórios, como boletins de tráfego, cartões de ponto e recibo de pagamentos, nota-se ter sido pedido genérico, situação em que na audiência, momento em que poderia especificar as provas que de fato queria ter acesso, o demandante manteve-se inerte, ou seja, precluiu o direito.

Mesmo sabendo que o autor de fato fazia várias horas extras (conforme pronunciamentos em audiência), no caso dos autos, alguns boletins diários de tráfego e mapa de horas extras não estão devidamente datados (ausência do ano - vide documentos de fls. 16/37 - ID 19296647), ou seja, podem se referir a quaisquer períodos, inclusive àqueles que já foram pagos (anteriores a julho de 2017), motivos pelos quais os que não possuem datas claras não serão considerados para fins de horas extras, sobretudo em razão de o autor pedir genericamente cinco mil horas, as quais, se não comprovadas, poderia lhe causar enriquecimento ilícito.

Desse modo, acolho a pretensão veiculada na exordial para que o Município pague apenas as horas extras comprovadas nos documentos de fls. 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 e 37 (ID 19296647), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada, devendo as verbas pagas de forma habitual e contínua comporem a base de cálculo da remuneração de serviço extraordinário.

Não obstante os argumentos recursais, os depoimentos testemunhais revelam-se insuficientes para delimitar a jornada extraordinária alegada e seu respectivo período, tampouco para suprir a ausência de prova documental nesse sentido. De modo que, coaduno com o entendimento do magistrado, pois os autos carecem da demonstração do prejuízo material alegado.

No mesmo sentido é com relação ao adicional noturno. Como bem destacado pelo juízo a quo, o deferimento do adicional noturno está condicionado à comprovação de que o empregado efetivamente exerceu suas atividades no interregno compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte.

Assim como às horas extras, os documentos acostados aos autos revelam-se insuficientes para comprovar que o autor efetivamente laborou em horário noturno no período de 2017 a 2019, uma vez que as folhas de ponto e demais registros de jornada apresentados carecem de demonstração específica do labor prestado no intervalo compreendido entre 22h e 5h.

Como se observa, os documentos acostados com o intuito de comprovar a jornada noturna não apresentam, em sua integralidade, a indicação do respectivo ano, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral. Assim, mostra-se adequada a sentença de primeiro grau, que delimitou corretamente o reconhecimento do direito e os limites da indenização material devida (ID 11593672):

Por fim, no que diz respeito ao pedido de recebimento de adicional noturno, entendo assistir razão parcialmente ao autor.

O adicional noturno é devido ao empregado que exerça suas funções entre os períodos das 22h de um dia a 5h do dia seguinte, o qual terá direito ao valor/hora de mais 25% e a hora será computada como de 52 minutos e 30 segundos, nos termos do artigo 76 da Lei Complementar n.º 04/1991.

Por conseguinte, ao levar em consideração apenas os documentos de fls. 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 e 37 (conforme já esclarecido acima), é possível perceber que de fato o autor trabalhou em período noturno em alguns dias, razões pelas quais entendo fazer jus ao recebimento do adicional de 25% e a hora deverá ser computada como 52 minutos e 30 segundos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)